Tribunal: TJES
Processo: 0001629-65.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001629-65.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAVI RODRIGUES DE SOUSA registrado(a) civilmente como RAVENA RODRIGUES DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1629
-
65
.20
2
3
.8.08.00
14

APELANTE: RAVI RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.
ARTIGO

121, §2º,
INCISOS

I
I
E
V
II
,
DO
CÓDIGO PENAL.
DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MENOR PATAMAR.

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.

2.
In casu
,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.

3
.
Como cediço, a presença de apenas uma circunstância judicial negativa já autoriza o magistrado a exasperar a pena-base, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federa
l.

4.

Recurso conhecido e
des
provi
do.
Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1629
-
65
.20
2
3
.8.08.00
14

APELANTE: RAVI RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto
RAVI RODRIGUES DE SOUZA
,

em razão do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença e com os termos da sentença que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de 23 (vinte e três) anos, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a defesa pela redução da pena-base, valoração do
quantum
da atenuante da confissão espontânea e isenção da pena de multa e pagamento das custas processua
is
.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Compulsando os autos, entendo não assistir razão ao apelo da defesa, pelas razões que passo a expor.

Com efeito, ao examinar a questão, não se pode olvidar que o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c” da Constituição Federal, garante expressamente o princípio da soberania de veredictos, segundo o qual, o Conselho de Sentença tem independência para proferir o seu
decisum
, de maneira que não pode sofrer intervenções do juízo comum no mérito, não obstante o art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, permite a anulação do julgamento nas hipóteses em que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença for manifestamente contrária à prova dos autos, o que, frisa-se, não é a hipótese verificada nestes autos.

Neste aspecto, como é cediço, cabe ao Conselho de Sentença à tarefa de deliberar sobre as teses de acusação e de defesa levadas à apreciação no Júri, formando o convencimento segundo a convicção pessoal de cada jurado, com base nas provas contidas nos autos.

Impende destacar que tal pretensão é descabida, pois a pena-base do apelante fora aplicada com parcimônia e equidade, sendo observado pelo juiz singular o método trifásico na forma dos artigos 68 e 59 do Código Penal, fixando a pena em harmonia com as provas colhidas e os crimes praticados, não traduzindo em injustiça os patamares aplicados.

Assim, diante dos elementos de convicção coligidos à instrução processual, os jurados convenceram-se de forma legítima e soberana da tese da acusação, isto é, se encontra em consonância com os termos da denúncia, tendo os jurados decidido acertadamente ao imputar ao apelante a autoria do crime eis que o disparo foi efetuado enquanto a vítima estava acompanhado de crianças, suas afilhadas, as quais inclusive, conforme depoimento testemunhal colhido na sessão plenária, estavam de mãos dadas com a vítima no momento dos fatos.

As circunstâncias são desfavoráveis, ainda, pela premeditação do acusado na prática do crime, vez que, após o primeiro encontro naquele dia com a vítima, com frieza, mandou mensagem para um amigo pedindo uma arma de fogo emprestada, indo buscá-la com a prévia intenção de alvejar a vítima, tanto que assim o fez.

Assim, nota-se que o douto magistrado valorou negativamente os vetores “culpabilidade” e “circunstâncias do crime”, esta última por três razões distintas. Passemos à análise de cada vetor negativado pelo douto magistrado:

A “culpabilidade” diz respeito à censurabilidade da conduta, medindo o grau de reprovabilidade do agente diante dos elementos disponíveis no caso concreto. De acordo com Delmanto (2010),
“Deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu
.”

No caso em tela, devidamente negativada a referida circunstância judicial, tendo em vista que o apelante desferiu disparo de arma de fogo diretamente no rosto da vítima, à "queima-roupa", ficando claro o maior grau de censurabilidade em sua condut
a.

O vetor “circunstâncias do crime” se referem aos “
dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram a sua estrutura, tais como o modo de execução do

crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc
”.

À vista disso, acertadamente agiu o douto magistrado ao valorar negativamente as circunstâncias do crime.

Ademais, o juiz possui discricionariedade ao realizar a dosimetria da pena, de fixar a pena-base de acordo com a variação de pena prevista abstratamente no tipo penal incriminador, devendo, contudo, observar as circunstâncias judiciais do art. 59 e o sistema trifásico previsto no art. 68, ambos do Código Penal, como ocorreu
in casu.

Como é cediço, a fim de alcançar a correta individualização da pena o Julgador deve adotar, conforme o comando inserido no artigo 68 do Código Penal, o critério trifásico.

Desse modo, deverá fixar, com suporte nas circunstâncias do artigo 59 do aludido código, a pena-base sobre a qual incidirão, em primeiro lugar, as atenuantes e as agravantes (segunda fase) e, após, as causas de diminuição e de aumento (terceira fase).

Denota-se, pois,
c
onforme demonstrado pelo conjunto probatório,
que
a exasperação da pena-base do apelante no tocante aos ilícitos referenciados guarda proporcionalidade com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal avaliadas desfavoravelmente, que devem ser consideradas não somente pelas justificativas expostas pelo julgador, como também pelos fundamentos contidos no corpo da sentença e em todo o caderno processua
l.

Como cediço, a presença de apenas uma circunstância judicial negativa já autoriza o magistrado a exasperar a pena-base, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Da mesma forma o
quantum
aplicado para confissão espontânea. Fundamentou a r. sentença que a confissão foi acompanhada de tese inverídica de inexigibilidade de confuta diversa.

Ora, o processo de elaboração dos cálculos da dosimetria da pena é relativamente discricionário, posto que, apesar de poder ser valorado de acordo com o livre convencimento do Magistrado, o
quantum
final, de cada fase, deve ser muito bem fundamentado, e, ainda assim, permanecer dentro dos limites impostos pela norma incriminadora, como ocorreu no caso dos autos.

Por todo o exposto, forçoso concluir pela inviabilidade do acolhimento do pleito de fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Por fim, o apelante requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ao argumento de que é hipossuficiente e não possui condições de arcar com os gastos advindos da ação penal.

No entanto,
entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Ante o exposto
,
na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para,
no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)